Tribunal: TJES
Processo: 5011758-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011758-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEISON LIKTENELD

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA

– CONCURSO PÚBLICO
–
SOLDADO COMBATENTE
–
CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO

–
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
–
OMISSÃO DO CANDIDATO
DAS
OCORRÊNCIAS POLICIAIS
–
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS
–
DECISÃO

MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que
“as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes, sendo, assim, impositivo, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.”
(STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 70.988/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

2.
É cediço que

para
ingresso nas carreiras
de segurança pública
não basta a mera aptidão intelectual e física, porquanto a idoneidade moral e a conduta ilibada na vida pregressa (pública e privada), são traços a serem supridos pelo candidato, preponderantes à sua aprovação, posto que são inerentes à função social que o cargo abarca.

3.

A
investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

4.
A omissão do candidato quanto às ocorrências policias que o desabonam
em sua vida pregressa
, na fase de investigação social,
em inobservância ao edital,
enseja na sua eliminação no concurso público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011758-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JEISON LIKTENELD

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JEISON LIKTENELD em face da decisão constante do id. 30986475 (processo originário) que, nos autos da “ação ordinária” nº 5010673-32.2023.8.08.0011 movida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pleito liminar por si pretendido, consistente na sua reintegração no concurso público promovido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deflagrado pelo “Edital nº 01/2022”.

Pelas razões recursais id. 6209551, o Agravante requer a revogação da decisão agravada, ao argumento de que estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

Infere-se da petição inicial dos autos de origem (nº 5010673-32.2023.8.08.0011) que o Agravante se inscrevera no concurso público promovido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para
“
admissão ao curso de formação de
Soldado Combatente”
, regido pelo “Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, de 07 de junho de 2022” (id. 30851491 – processo originário).

Narra-se que, conquanto tenha o Agravante logrado aprovação nas primeiras etapas do certame, fora eliminado na fase de “Investigação Social”, em razão de ter omitido a existência de boletins de ocorrência de trânsito decorrentes de abordagens policiais, pelas quais constatou-se que o mesmo trafegava sem a devida habilitação.

Alega o Agravante que não tinha conhecimento de tais registros policiais, bem como que sua eliminação é ilegal, por violar o princípio da presunção de inocência.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, indeferiu o pleito liminar id. 30986475 (processo originário), à luz dos seguintes fundamentos:

“No caso vertente, com relação à contraindicação do autor, a DINT/PMES asseverou as seguintes considerações (id 30851480):

“
T
endo em vista que consta em desfavor do candidato o registro do Boletim de Atendimento nº 29469399 (em anexo), referente a uma abordagem policial ocorrida em 28JUL2016, onde estaria na companhia de outros três indivíduos, sendo alguns deles estavam cumprindo medidas socioeducativa
.
Cabe destacar que, nessa ocasião, os policiais tiveram a iniciativa de realizar a abordagem porque teriam visualizado os suspeitos fumando e também sentiram um odor característico de maconha ao passar pelo local onde eles estavam. O candidato em questão omitiu tal ocorrência no Formulário de Investigação Social (FIS).

Ademais, verificou-se que o candidato afirmou o item A.30 do FIS que não possui CNH, tendo o processo de habilitação dele sido aberto em 05DEZ2019 (a situação encontra-se “em andamento” para a primeira habilitação dele sido aberto, RENACH ES 358068061, válido até 31DEZ2023)
, conforme informações coletadas no Sistema Integrado de Trânsito (SIT) do DETRAN/ES (relatório em anexo).
Nesse contexto, consta que o candidato possui envolvimento em duas ocorrências de acidente de trânsito, na condição de condutor não habilitado, sendo uma registrada em 07AGO2018, conforme Boletim Unificado nº 36902003 (em anexo) e outra em 30JUL2020, conforme Boletim Unificado nº 42851539 (em anexo)
.
”

Nesse cenário, observa-se que
o requerente fora contraindicado em razão dos registros de boletins de ocorrência de acidente de trânsito em que conduzia veículo automotor sem a devida habilitação.

A esse respeito, convém salientar que
o próprio requerente afirma, na exordial, que ainda não finalizou o procedimento de habilitação no órgão de trânsito e
não refuta a veracidade dos registros policiais
.

Ainda que não haja condenação criminal sobre tais fatos, vislumbro que
as situações narradas pela DINT/PMES são fatores que desabonam a conduta do candidato e justificam sua contraindicação, sobretudo porque a omissão em informar tais situações na fase de investigação social configura hipótese de eliminação
, na forma prevista pelo Edital nº 001/2022 – CFSd/2022 (id 30851491):

(...)

Isto posto, indefiro a tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC.

(...).” (Grifei).

Inconformado, o Agravante interpôs o presente agravo de instrumento pretendendo a revogação da decisão vergastada.

É de curial sabença que as ocupações de segurança pública são atividades típica de Estado, as quais detêm autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Consectariamente, é induvidoso que para o ingresso nas aludidas carreiras policias não basta a mera aptidão intelectual e física, porquanto a idoneidade moral e a conduta ilibada na vida pregressa (pública e privada), são traços a serem supridos pelo candidato, preponderantes à sua aprovação, posto que são inerentes à função social que o cargo abarca.

Partindo-se dessas premissas, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 560.900, julgado sob o rito da repercussão geral, assentou que
“
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso,
por exemplo
, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública
(CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.”
(STF, RE 560900, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Publicação: 17/08/2020). (Grifei).

No caso
sub examine
, o candidato, ao realizar a fase de investigação social,
omitiu
acerca de ocorrências policiais (realizadas em
07.08.2018
e em
30.07.2020
), as quais apontavam que o mesmo trafegou reiteradamente sem a devida habilitação, evolvendo-se em sinistro automobilístico, o que contraria a regra editalícia que prevê a eliminação do candidato que omite tais circunstâncias.

Ademais, há um terceiro registro, datado de
28.
07.2016
, por meio do qual se infere que o Agravante – na companhia de outros três indivíduos, sendo que alguns deles estavam cumprindo medidas socioeducativas – estava fumando, circunstância que atraiu a abordagem policial, porquanto os militares sentiram um odor característico de maconha ao passar pelo local em que se deu a ocorrência.

Nos termos em que assentou o douto magistrado na decisão vergastada,
“as situações narradas pela DINT/PMES são fatores que desabonam a conduta do candidato e justificam sua contraindicação, sobretudo porque a
omissão em informar tais situações na fase de investigação social configura hipótese de eliminação
, na forma prevista pelo Edital nº 001/2022 – CFSd/2022.”

Por oportuno, transcrevo as cláusulas do edital pertinentes:

“(...) 20.2
A Investigação Social visa verificar se o candidato possui idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ser Soldado da PMES
, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação
.

(...)

20.4
A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou
A SUA OMISSÃO
, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos,
determinam a CONTRAINDICAÇÃO
ou NÃO RECOMENDAÇÃO
do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público
.

20.5
Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar
, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a)
a
ções delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado
;

(...)”. (Grifei).

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que
“
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes, sendo, assim, impositivo, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.”
(STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 70.988/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023).

Em vista disso, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“
a investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais,
também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública
.”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária nº 0030304-47.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, Data de julgamento: 27/09/2022).

Com efeito, a omissão em prestar informações, conforme estabelecido por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.

CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR
.
CANDIDATO QUE JÁ FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL.

ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
.
AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES RAZOÁVEIS PARA O FATO.
A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que
a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido,
mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público
.

3. Não foram apresentadas explicações razoáveis ao fato de ter sido detido em virtude de porte ilegal de arma de fogo, nem mesmo justificativa dos motivos pelos quais praticou tal ato ou elucidação acerca do deslinde do fato.

4.
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009524-68.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 17/09/2023). (Grifei).

Pelo arrazoado, a meu sentir, e considerando a fase embrionária em que tramita o feito originário, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu o pleito de reintegração do Agravante às demais etapas do certame dada a sua omissão e consequente descumprimento das regras editalícias.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões